Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-06.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1014297-06.2019.8.11.0015 – Sinop
Apelante: Vera Lucia Jesus Taques
Apelado: Banco Itaucard S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vera Lucia Jesus Taques, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Itaucard S.A., julgou procedente os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, condenando a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que após o ajuizamento da ação, o banco emitiu boleto para o pagamento de duas parcelas do financiamento do veículo, o que demonstra que o contrato foi refinanciado. Assevera que embora tenha sido reconhecido o pagamento das mencionadas prestações, não houve a determinação de abatimento da quantia. Pugna pela reforma da sentença.
Ao indeferir nesta instância o pedido de justiça gratuita, foi concedido à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o preparo recursal, sob pena de deserção (id. 100703996), porém, não restou cumprido até a presente, como atesta a certidão de id. 113966499.
Dessa forma, não promovendo o preparo dentro do prazo legal, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos, verbis:
“2. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recurso e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, ... A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, não conheço do recurso de apelação e lhe NEGO SEGUIMENTO, nos termos do art. 51, inciso L, do RITJMT e art. 1.007, caput, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator